Tribunal: TJMT
Processo: 1000404-39.2021.8.11.0059
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRENTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE), EMIVALDO FIGUEIREDO DE CARVALHO - CPF: 007.065.321-63 (RECORRIDO), WILKER GABRIEL DA SILVA - CPF: 043.487.801-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DE CONTA. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. CONSUMIDOR QUE NÃO ATENDEU AS REGRAS E CONDIÇÕES DE USO. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DANOS MORAIS INEXISTENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Ação de obrigação de fazer c/c danos morais proposta por EMIVALDO FIGUEIREDO DE CARVALHO, em desfavor do Recorrente MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA, por ter suspendido a sua conta, bem como bloqueado os valores que foram depositados.

2. No caso dos autos, o Recorrido utilizava da sua conta cadastrada na Recorrente como se conta bancária fosse, condição que destoa da sua finalidade de instituição de pagamento.

3. Nesse sentido, é evidente que o Recorrido violou as regras e diretrizes da Recorrente, ao receber o seu salário em conta cadastrado no mercado pago, essencialmente, na disposição prevista do item 1.3.3.2 do termo e condições de uso anexado ao ID n. 96789595.

4. No mesmo sentido, a empresa Recorrente demonstrou pelo documento anexado ao ID n. 96789598, de que o Recorrido possui 02 (duas) contas com informações de cadastros diversos, com o uso no mesmo aparelho, o que é vedado pelos termos e condições de uso.

5. Ainda que a suspensão da conta do Recorrido tenha ocasionado o bloqueio dos valores recebidos, por certo que a Recorrente faria a sua liberação, conforme consta das condições da contratação, no prazo de 90 (noventa) dias, ante a possibilidade de investigação de fraude.

6. Dessa forma, entendo que a Recorrente observou os critérios contratuais para dar ensejo ao encerramento da relação contratual.

7. Ato ilícito não restou configurado e os danos morais são inexistentes.

8. Valores existentes em conta do Recorrido que já foi restituído conforme consta do documento anexado ao ID n. 96789583.

9. Sentença reformada.

10. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de obrigação de fazer c/c danos morais proposta por EMIVALDO FIGUEIREDO DE CARVALHO, em desfavor do Recorrente MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA, por ter suspendido a sua conta, bem como bloqueado os valores que foram depositados.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, para determinar a restituição dos valores bloqueados na conta do Recorrido, bem como condenou a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A Recorrente
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
interpôs Recursos Inominados, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença comporta reforma para julgar improcedentes os pedidos formulados na peça inicial.

O Recorrido sustenta ter a sua conta bloqueada indevidamente pelo Recorrente depois de ter recebido um PIX no valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), correspondente a suposta natureza salarial.

Em contrapartida, a Recorrente comprova que a suspensão da conta ocorreu de forma regular, ante a violação dos termos e regras contratuais por parte do Recorrido.

No caso, o Recorrido abriu duas contas com dados distintos perante a plataforma da Recorrente e, movimentava ambas as contas através de um único aparelho, conforme se infere do documento de ID n. 96789598.

Ainda, o Recorrido estava a utilizar da conta perante a Recorrente como se conta bancária fosse. Ocorre que a Recorrente é autorizada a operar pelo Banco Central como mera instituição de pagamento.

Dessa forma, é evidente que o Recorrido violou as regras e diretrizes da Recorrente, ao receber o seu salário em conta cadastrado no mercado pago, essencialmente, na disposição prevista do item 1.3.3.2 do termo e condições de uso anexado ao ID n. 96789595.

1.3.3.2 Os pagamentos efetuados e os saldos em Conta poderão ser bloqueados total ou parcialmente, a critério do Mercado Pago, pelas seguintes razões: (i) por riscos de ações judiciais, reclamações pendentes de Usuários Pagadores ou por débitos de qualquer natureza contra o Mercado Pago, diretamente ou na qualidade de agente de cobrança ou contra qualquer empresa do Grupo Mercado Livre; (ii) ocorrência de chargebacks, inclusive como garantia para cobrir potenciais danos ao Mercado Pago, incluindo, mas não se limitando a eventuais multas aplicadas pelas bandeiras e credenciadoras de cartão; (iii)
em caso de suspeita de qualquer irregularidade, fraude ou qualquer outro ato contrário às disposições dos presentes Termos e Condições;
(iv) questões relativas à idoneidade do Usuário ou a informações cadastrais;
(v) caso seja identificada abertura de nova Conta de mesma titularidade do Usuário ou em nome de terceiros, em que há suspeita de que a finalidade de tal nova Conta seja a de fraudar credores e/ou burlar os presentes Termos e Condições
; (vi) ilegalidade das Transações realizadas; e/ou (vii) por ordem judicial ou por ordem de autoridade policial.

Dessa forma, não se vislumbra o ato ilícito praticado pela Recorrente, a qual agiu em exercício regular de direito e com base nas disposições contratuais.

Destaca-se que, o dever de indenizar decorre da necessária comprovação dos elementos configuradores da responsabilidade civil, quais sejam: o dano, a ilicitude da conduta e o nexo causal, o que não ocorre no caso.

Por fim, verifico que a parte Recorrida sacou o valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), o qual era objeto de obrigação no presente litígio, portanto, não restando qualquer prejuízo a parte Recorrida.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito, DOU-LHES PROVIMENTO para julgar improcedentes os pedidos formulados a petição inicial.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator